Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-76.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800634-76.2023.8.14.0038

APELANTE: ANTONIO PAULO DOS ANJOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I, DO CPB.
AGENTE QUE POR DIVERSAS VEZES, AO LONGO DE VÁRIOS ANOS, INVADIU A RESIDÊNCIA DO IRMÃO E SUBTRAIU OBJETOS, ROUPAS E ALIMENTOS.

ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE POR SER O APELANTE DEPENDENTE QUÍMICO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE EXAME MÉDICO QUE ATESTE DOENÇA MENTAL OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPRESCINDIBILDIADE DO LAUDO PERICIAL. MERA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO BASTA PARA O RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFUNDIR UM USUÁRIO DE DROGAS, MESMO QUE HABITUAL, COM DEPENDENTE QUÍMICO SEVERO E NADA HÁ NOS AUTOS A COMPROVAR TAL CONDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA:
PROVIMENTO
.
INEXISTE QUALQUER DÚVIDA

ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE FURTO E SUA AUTORIA, CONTUDO, A QUALIFICADORA DO INCISO I, § 4º, DO ART. 155, DO CPB – DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - NÃO RESTOU COMPROVADA POR QUALQUER MEIO E, POR SE TRATAR DE CRIME QUE
DEIXA VESTÍGIOS, SENDO EXPRESSO O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS SEUS ARTS. 158 E 171, EM PREVER A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA SUA COMPROVAÇÃO, SOMENTE PODENDO OUTRAS PROVAS SUPRIREM A AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO SE OS VESTÍGIOS DESAPARECEREM OU SE NÃO MAIS PUDEREM SER CONSTATADOS PELOS PERITOS, COMO SE DEPREENDE DA DICÇÃO DO ART. 167, NÃO HÁ COMO SER MANTIDA TAL QUALIFICADORA, POIS NENHUM MEIO DE PROVA FOI TRAZIDO AOS AUTOS, NÃO RESTANDO COMPROVADO O ARROMBAMENTO, RAZÃO PELA QUAL A QUALIFICADORA HÁ QUE SER DECOTADA DA CONDENAÇÃO.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
NÃO PROVIMENTO
. CRIME COMETIDO DIVERSAS VEZES, SENDO O PERCENTUAL ADOTADO PELO SENTENCIANTE AQUELE APONTADO PELO STJ COMO O ADEQUADO. SÚMULA 659 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de
outubro
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra..

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ANTÔNIO PAULO DOS ANJOS DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, c/c art. 71, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 18731499,
que nos anos de 2020 e 2023, no Município de Ourém, na residência localizada na Travessa Cafeteua, nº 192, bairro Cafeteua, o ora apelante reiteradamente invadiu a residência de seu irmão, Domingos Carlos Damasceno Silva, vítima, e subtraiu diversos objetos, alimentos e roupas.

Que no dia 02/10/2020, o ora apelante arrombou a janela do quarto da vítima e subtraiu roupa de cama, um par de tênis,

além de outros objetos; no dia 13/09/2021, arrombou a grade de proteção da residência e subtraiu uma bomba de encher pneu de bicicleta, uma câmara de bicicleta, roupas, roupa de cama e outros objetos; no dia 11/05/2022, arrombou a porta da residência e subtrai uma rede, uma bacia, alimentos, produtos de higiene pessoal, mangueira de registro do fogão, bomba de encher pneu de bicicleta, fio elétrico, roupas e pequena soma em dinheiro; que em 31/10/2022, arrombou a porta de entrada da residência e levou uma câmara de bicicleta, alimentos, roupas, utilidades do lar e cobertor, repetindo sua conduta e furtando diversos outros bens nos dias 21/11/2022; 24/03/2023; 14/04/2023; 14/05/2023; 17/09/2023 e 30/12/2023.

Conforme o relato ministerial, o ora apelante é dependente químico e pratica furtos para manter seu vício, tendo populares o visto na posse dos bens furtados, porém, nada fizeram com medo de sua reação.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra a ora apelante, dando este como incurso na prática do que previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 71, do CPB.

Em documento de ID 18731501, certidão de antecedentes criminais positiva.

Recebida a denúncia, ID 18731503.

Em decisão de ID 18731511, nomeada defensora dativa para atuar em favor do ora apelante.

Apresentada resposta à acusação, ID 18731515.

Em ID 18731534, Termo de Audiência de instrução e julgamento, mídia nos autos – ID 18731532/37, contendo alegações finais ministeriais orais.

Em ID 18731543, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 18731544, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou a ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão e 40 dias multa; na segunda fase reconheceu a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão e passou a pena a 05 anos de reclusão e 40 dias multa, e ao final, ante a causa de aumento do art. 71, do CP, aumentou a pena em 2/3, passando esta a ser de 08 anos e 04 meses de reclusão e 66 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado e lhe negando o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 18731571, em suas razões recursais pleiteou o apelante por sua absolvição por ser dependente químico sem tratamento, subsidiariamente, desclassificação da conduta para furto simples e redução do
quantum
de aumento pelo art. 71 do CP.

Em contrarrazões, ID 18731574, manifestou-se o MP pelo improvimento do recurso.

Em ID 20075523, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
ANTÔNIO PAULO DOS ANJOS DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, c/c art. 71, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO
– APELANTE DEPENDENTE QUÍMICO

Pretende a defesa, neste primeiro tópico do apelo, que se promova a absolvição do ora apelante pelo fato de ser ele dependente químico e não ter consciência da ilicitude de seus atos, nos termos do art. 26 do CP.

Não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que a dependência química,
per se
, não é causa de inimputabilidade, não havendo qualquer prova nos autos de que era o ora apelante, à data dos crimes incapaz ou que tivesse qualquer comprometimento mental que o impedisse de ter consciência da ilicitude de seus atos, restando demonstrado somente que era recorrente na prática delituosa, ainda que com a finalidade de satisfazer seu vício, sendo relevante ressaltar que não se deve confundir um usuário de drogas, mesmo que habitual, com dependente químico severo e nada há nos autos a comprovar tal condição.

Impende ressaltar que o artigo 45 da Lei nº 11.343 /06 (Lei Antitóxicos), lex specialis, cuida especificamente da inimputabilidade pela dependência de drogas, o que, excluindo a culpabilidade, pode resultar na isenção penal (e consequente imposição, por prazo indeterminado, de medida de segurança), enquanto que o seu artigo 46 trata da respectiva semi-imputabilidade, que, versando sobre os fronteiriços (situados entre a plena imputabilidade e a inimputabilidade absoluta), pode implicar em redução da penal. Contudo, tais situações (inimputabilidade e semi-imputabilidade) não são demonstráveis por prova pessoal e devem ser objeto de incidente próprio, com perícia oficial apta a confeccionar o correspondente laudo, não sendo suficiente ao seu reconhecimento a mera alegação, nos termos do art.

156 do CPP, pois é imprescindível que o Juízo Natural da Causa ( CF: art. 5º, LIII), a quem as provas se destinam, diante de razoável dúvida sobre ocorrência da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, determine a instauração do respectivo incidente de insanidade, não ficando adstrito ao laudo, já poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte ( CPP , art. 182 ). Porém, no presente caso não houve a

instauração do incidente, tampouco a demonstração de razoáveis indícios a o justificarem, não restando demonstrado nos autos que o uso de entorpecentes gerou dependência a ponto de juridicamente comprometer a higidez mental do apelante, gerando sua inimputabilida
de
(inteira incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação de acordo com esse entendimento: artigo 45 da Lei nº 11.343/06) ou causando a semi-imputabilidade (ausência da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento: artigo 46 da mesma Lei), havendo tão somente a alegação defensiva, que não restou comprovada por qualquer meio, não havendo, por conseguinte, como se dar provimento ao apelo.

Acerca do não reconhecimento da inimputabilidade do apelante, em caso como o dos autos, é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, CAPUT, na forma do art. 14, CAPUT, do Código Penal)– ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – NÃO ACOLHIMENTO – COMPORTAMENTO DO ACUSADO QUE DENOTA PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO e DE SE PORTAR DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO – RÉU que SE FINGIU DE CLIENTE PARA ingressar no estabelecimento hoteleiro e anunciar o roubo – TENTATIVA DE EVASÃO APÓS CHEGADA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL –
INEXISTÊNCIA DE EXAME MÉDICO QUE ATESTE DOENÇA MENTAL OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL – IMPRESCINDIBILDIADE DO LAUDO PERICIAL – MERA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO BASTA PARA o RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– CONSUMO DE BEBIDA ALCOOLICA QUE NÃO OCORREU POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RÉU QUE ALEGOU EM SEU INTERROGATÓRIO TER CONSUMIDO VOLUNTARIAMENTE BEBIDAS ALCOóLICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001193-32.2022.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: NULL - J. 02.04.2023). (TJ-PR - APL: 00011933220228160075 Cornélio Procópio 0001193-32.2022.8.16.0075 (Acórdão), Data de Julgamento: 02/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2023)

FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. INIMPUTABILIDADE PENAL. ART. 26 DO CP. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I - A mera alegação de ser o réu dependente de drogas não implica no reconhecimento de sua inimputabilidade, com amparo no art. 26 do Código Penal, pois a dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso. II - Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20140111291035 DF 0031252-1.2014.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2018 . Pág.: 327/333)

A isenção de pena estabelecida no
Código Penal
, art. 26, e na
Lei de Drogas
, art. 45, se dirigem ao agente que era, ao tempo de ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto, dependência química ou que estiver sob efeito de droga oriundo de caso ou fortuito ou força maior e, como ao norte relatado, nenhum dos referidos critérios exigidos pela lei foram comprovados nos autos, de onde se deflui que o ora apelante, sabedor das posses do irmão, corriqueiramente invadia sua residência com o fito de subtrair seus bens, não restando demonstrado,

do arcabouço probatório, integral, ou mesmo parcial incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, ao contrário, extrai-se que o acusado agiu de maneira racional e previsível, na medida em que esperava sua vítima repor os bens subtraídos para novamente invadir sua residência, não havendo como ser dar provimento ao apelo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

Neste segundo ponto de seu apelo pretende a defesa que se promova a desclassificação do crime de furto qualificado para o de furto simples, pois, afirma, não há nos autos elementos à configuração do furto qualificado ante a total ausência de provas que demonstrem o rompimento de obstáculos, mormente por não ter ocorrido
perícia no local a comprovar o arrombamento.

Da análise da sentença observa-se que o apelante efetivamente fora condenado pela qualificadora concernente ao rompimento de obstáculo. Contudo,
tem razão a Defesa ao pleitear seu afastamento, conforme previsto no inciso I do § 4º do art. 155 do CP - rompimento de obstáculo, pois, como cediço,
a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, I, CP) é qualificadora que evidentemente deixa vestígios, sendo expresso o Código de Processo Penal, nos seus arts. 158 e 171, em prever a necessidade de realização de prova pericial para sua comprovação, somente podendo outras provas suprirem a ausência do exame de corpo de delito se os vestígios desaparecerem ou se não mais puderem ser constatados pelos peritos, como se depreende da dicção do art. 167, sendo esclarecedora a orientação do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci a respeito, vejamos:

“Furto qualificado:

[...]
É imperioso que, existindo rompimento ou destruição de obstáculo, possam os peritos atestar tal fato, pois facilmente perceptíveis. [...] Em síntese, pois, o exame pericial é indispensável nesses dois casos (destruição ou rompimento de obstáculo e escalada), podendo ser suprido pela prova testemunhal somente quando os vestígios tiverem desaparecido por completo e o lugar se tenha tomado impróprio para a constatação dos peritos
(
Código de Processo Penal comentado
. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2006. p. 388).”

Nesse mesmo sentido há muito já se manifestou o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando tenham estes desaparecidos,
ex vi
do art. 167 do Código de Processo Penal (HC n. 103.052/ RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2011).

O exame de corpo de delito indireto, fundado em prova testemunhal idônea e/ou em outros meios de prova consistentes (CPP, art. 167) revela-se legítimo, desde que, por não mais subsistirem vestígios sensíveis do fato delituoso, não se viabilize a realização do exame direto (HC n. 85.955/RJ. Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 5.8.2008).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo delito que deixa vestígio, é indispensável a realização de perícia para a sua comprovação, a qual somente pode ser suprida por prova testemunhal quando desaparecerem os vestígios de seu cometimento ou estes não puderem ser constatados pelos peritos (AgRg no HC n. 220.462/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 19.4.2012).

Assim, ante a ausência de qualquer perícia relativa ao local do crime, ou mesmo de foto apta a comprovar o dano causado, necessário se faz o decote da qualificadora do inciso I, do § 4º, do art. 155 do CP, mantendo-se, porém, a condenação pela prática do crime de furto simples, dando-se, portanto, provimento a este ponto do apelo.

DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA

Visa a defesa, neste ponto do apelo, que se reduza o percentual de aumento da pena em razão da continuidade delitiva, pois, assevera, este se deu de forma desproporcional e exagerada, na razão de 2/3, pleiteando sua redução para 1/6.

Tenho que não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, pois, o sentenciante efetivamente se valeu do número de delitos praticados para a fixação da pena, seguindo estritamente a orientação jurisprudencial acerca da matéria no sentido de que se deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente.

E, nos termos da doutrina e da jurisprudência do STJ, pacifico é o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3) e, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a ocorrência de mais de sete delitos, como se observa da inicial acusatória e da documentação acostadas aos autos.

Sobre a fração de aumento a ser adotada nos casos de crime continuado é pacífica a jurisprudência, já sendo tal matéria sumulada pelo STJ, veja-se:

Súmula 659 do STJ
– "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Portanto, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, permanecendo a fração de aumento no percentual de 2/3.

Assim, tendo em vista o decote da qualificadora, como procedido no segundo tópico do recurso, procederei a uma nova dosimetria:

1ª fase – Me utilizo dos argumentos do magistrado singular em sua manifestação, deixando somente de aplicar a qualificadora do § 4º, I, do art. 155, do CP e, ante a presença de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, apresentando estas devida e suficiente fundamentação, a pena base há que ser cominada em 01 ano, 10 meses e 06 dias de reclusão, além de 16 dias multa.

2ª fase – Igualmente me utilizando da argumentação do magistrado singular, reconheço a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, aumentando a pena base em 1/6, passando esta a ser de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

3ª fase - Considerando a quantidade de crimes cometidos e a gravidade das condutas, aumento a pena na 2/3 (dois terços), passando esta a ser de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, tenho que há que ser o semiaberto, pois reincidente o ora apelante, se aplicando ao caso o que determina o art. 33, § 2º, c, do CP.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024